Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722712-08.2023.8.07.0020 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IVANETE DANTAS DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a sentença de ID 63621341, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 0722712-08.2023.8.07.0020, ajuizada por IVANETE DANTAS, ora apelada. O advogado da Ideal Saúde informou a renúncia ao mandato judicial (ID 64731014). Juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 64731018 a qual foi, em tese, enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, e via e-mail aos diretores da empresa apelante. Determinada a intimação do patrono para demonstrar a efetiva ciência do recorrente a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias, foi apresentada a petição de ID 68276289 e anexos, a constar o envio de e-mail comunicando o ato (ID 68276292); a confirmação de leitura (ID 68276293); além do comprovante de envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço da Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (ID 68276295). Assim, demonstrada a efetiva ciência do recorrente à renúncia do mandato e determinada a constituição de novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I do CPC, nos termos da decisão de ID 68462035. A apelante não comprovou a nomeação de novo patrono (ID 69206397). É o relatório. DECIDO. Quanto ao tema da irregularidade da representação da parte em sede recursal, assim dispõe o art. 76, §2o, inciso I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso concreto, observa-se a devida comprovação da comunicação da renúncia do antigo patrono da recorrente e, de outro lado, não houve qualquer manifestação em relação à nomeação de novo advogado, o que evidencia o descumprimento da determinação da regularização da representação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 76, §2o, inciso I, do CPC, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator